Tribunal: TJMT
Processo: 0009609-05.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009609-05.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO SANTANA DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Fernando Santana de Jesus

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0009609-05.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
13ª Vara Criminal de Cuiabá
/MT, condenando-o
à pena
6
(
seis
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e
6
00
(
seiscentos
) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
170754057
, postula sua absolvição com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal. E,
subsidiariamente
,
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
170754060
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
180027183
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
170754010
,
p. 6
-
7
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta de 18h,

na Rua Primavera, n°. 223, Bairro Canjica, nesta capital, o denunciado Luiz Fernando Santana de Jesus

trazia consigo
01 (unia) porção de maconha, com massa de 16,27g (dezesseis gramas e vinte e sete

centigramas),
e
tinha em depósito

01 (uma) porção de
cocaína
na forma de pá, com massa de

43,32g (quarenta e três gramas e trinta e dois centigramas), 01 (uma) porção de
cocaína
na forma

de pasta base, com massa de 2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas) e 01 (uma) porção

de sementes de maconha, com massa de 0,07g (sete centigramas),
sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar n°. 0457/2017, fl. 18-IP e

definitivo 3.14.2017.32270-01 (em anexo).

Na data do fato, unia guarnição da polícia militar recebeu denúncia anónima,

informando que uni indivíduo trajando camiseta azul e bermuda vermelha estava comercializando

drogas na Rua Primavera, Bairro Canjica. De posse da notícia, os policiais militares foram até o

referido local, onde encontraram o denunciado Luiz Fernando, que estava vestido conforme as

informações repassadas. Antes da abordagem, os milicianos testemunharam o momento em que o

denunciado dispensou um objeto ao solo e tentou fugir logo em seguida.

Contudo, o denunciado foi contido e abordado pelos militares, que efetuaram a

busca pessoal, momento em que apreenderam a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais), em notas

miúdas. Quando verificado o que era objeto que o denunciado trazia consigo e que foi arremessado, os

milicianos perceberam que se tratava de 01 (uma) porção de maconha.

Diante da situação, os policiais efetuaram busca na residência do denunciado,

localizada naquela mesma rua, com a autorização da avó de Luiz Fernando. No imóvel, foram

encontrados no quarto do denunciado: 01 (uma) trouxa grande de cocaína, na forma de pó; 01 (uma)

trouxa pequena de cocaína em forma de pasta base; 01 (uma) sacola com vários recortes circulares

contendo em seu interior sementes de maconha; 01 (um) prato de vidro, 01 (uma) colher e 01 (uma)

faca, todos com resquícios de maconha; 01 (um) carretel de linha têxtil; e R$ 800,00 (oitocentos reais).

Conduzido à delegacia, o denunciado admitiu a propriedade das drogas,

alegando que seriam destinadas ao seu consumo pessoal; sobre os outros objetos, informou que ele

mesmo faz o preparo da droga que consome.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, a

apreensão de relevante quantidade de droga
e
materiais de preparo de porções, confirmando anterior

denúncia sobre a comercialização de drogas feita pelo denunciado, bem como os
antecedentes
registrados em nome dele, são elementos de informação que apontam para a ocorrência do tráfico de
drogas.

O denunciado responde pelo crime de tráfico de drogas perante a 9
ª
Vara

Criminal de Cuiabá, conforme processo de código n°. 383650.

[
...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
L
audo
P
ericial n. 3.14.2017.32270-01 (ID 170754010
,
p. 9
-
12);
auto de prisão em flagrante delito (ID
170754010
,
p. 14
), boletim de ocorrência
(ID
170754010
,
p.
26
-
27
)
;

termo de exibição e apreensão (ID
170754010
,
p. 29
);
L
audo de
C
onstatação n. 0457/2017 (ID
170754010
,
p. 31
-
32
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação.

Com efeito
,

infere-se
destes
autos que
o apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que o entorpecente
era destinado ao seu consumo pessoal e que os materiais apreendidos eram usados por ele para preparar a droga que consome.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo
informaram
que receberam denúncia
acerca do envolvimento do apelante com a venda de drogas naquele logradouro, com descrição das
suas
características físicas e vestimenta naquele dia dos fatos. Ao chegarem no local,
constataram que Luiz Fernando dispensou um objeto no solo e tentou empreender fuga, entretanto foi abordado e, o no invólucro lançado, foi encontrada uma porção de maconha.

Diante disso, se dirigiram até a casa do apelante onde, com autorização da avó
dele
, procederam buscas e localizaram outras porções de drogas, apetrechos e dinheiro.

A propósito, eis
no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos policiais militares
Rafael Soares dos Anjos
e
Ubiratan Pinto de Alencar Filho:

[...]
O senhor se recorda dessa ocorrência? Sim;

Conta para nós, vocês receberam denúncia?
A gente recebeu a denúncia

falando da pessoa né. Passou as características e aí, diante dessa informação, a

gente continuou em rondas próximo ali. Aí nesse horário aí a gente veio a

localizar, a visualizar ele né. Ele, ao perceber a viatura, ele já saiu dispensando

algo no chão, e saiu rápido, nesse momento a gente foi, encostou nele e fez a
abordagem. Ao verificar o que ele tinha jogado, dispensado lá, a gente verificou
que se tratava de entorpecente, acho que era maconha na hora
. E, na denúncia,

a pessoa falou que ele guardava a droga perto da sua casa, ali onde foi a

abordagem foi acho que poucos metros, não dava nem dez metros, assim

próximo a casa dele. Diante da situação, o companheiro meu foi até a casa dele,

acho que
tava
, salvo engano, não sei se a mãe ou a vó dele, que autorizou a

entrada no quarto dele lá.
Na busca lá no quarto dele foi localizado o restante do

material, plástico, localizou mais uma porção, uma certa
quantia de dinheiro
,

sacola picotada; O senhor falou que foi na denúncia falava que ele guardava a

droga em casa? A denúncia falava que ele ficava ali com a droga, isso ao lado

de casa né;
Por
isso o senhor foi até a casa dele? Isso (...) a abordagem foi

quase em frente à casa dele;
Tinha
papelzinho? Plástico recortado? Na casa

dele tinha sacola picotada;
Tinha
dinheiro também? Tinha dinheiro
. Na hora da

abordagem, no bolso dele tinha uma certa quantia de dinheiro também [...]
(
PM
Rafael Soares dos Anjos
)
D
estacamos

[...] O senhor se recorda, Ubiratan? Sim,

senhor;
Como
é que vocês chegaram até esse cidadão?
A gente chegou até ele

através de denúncia, que passou as características de um cidadão moreno,

passou as características
do shorts
, da camisa, passou o local que ele estava

mais ou menos, na Rua Primavera. A gente se deslocou até o local e ele, logo

que viu a viatura, ele evadiu e dispensou alguma coisa no chão
; O senhor notou

que ele dispensou alguma coisa? Sim, senhor, notei.
Ele dispensou alguma

coisa e evadiu. A gente fez a abordagem, encontrei com ele uma
quantia em

dinheiro
no bolso dele. Depois a gente voltou pra ver o que ele tinha jogado e

era uma substância análoga à maconha
. A gente já tinha denúncia que ele
tava

traficando né. Ele morava próximo ao local da abordagem. Eu fiz contato com a

senhora da casa, que era a avó dele e ela permitiu que eu revistasse o quarto

dele.
Eu que encontrei o resto do material;
Foi
encontrado cocaína, maconha e?

Uma faca com resquício de que cortou a substância né, me lembro do prato com

resquício também e me lembro de uma porção, eu acho, de pasta base (...);

Tinha
essas sacolinhas? Tinha, a sacola picada tinha (...);
Tinha
dinheiro

também? Tinha sim, senhor. Era uma quantia maior na casa, tinha uma CNH

também, que ele não soube dizer de quem que era
(...). Perguntas da

acusação: Esses plásticos recortados foram encontrados dentro do quarto dele?

Dentro do quarto, doutor, dentro do quarto.
A sacola é picotada, que ele embala

a substância e daí sobra aquilo ali, da sacola
[...]

(PM
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
)
Destacamo
s

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

E,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ
ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada pelo
apelante
, que, aliás, confess
ou
ser usuário de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Isso porque, na espécie, e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de
drogas
a conduta do apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Sendo assim, sem embargo de
o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais
militares
já tinham conhecimento prévio de
que ele tinha
envolvimento com o comércio malsão e
na casa dele foi apreendida variedade de drogas, apetrechos e dinheiro
, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o
apelante
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos
– mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
pelo apelante
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Fernando Santana de Jesus
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024